Tribunal: STF
Processo: Rcl 84164
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por João Henrique Miranda Soares Catan em face do Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, que teria, em tese, violado o quanto decidido pela CORTE no julgamento das ADIs 5.459 e 6.263, ambas de Relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No acompanhamento de matérias relativas à gestão orçamentária e financeira do Estado, o reclamante constatou que foram proferidas decisões em sede de controle concentrado nas ADIs 5.459/MS (DOC.02) e 6.263/MS (DOC.02), que determinaram a devolução de recursos dos depósitos judiciais vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul – TJMS que foram utilizados pelo Governo Estadual, por meio da edição da Lei Complementar Estadual nº 201, de 3 de setembro de 2015 (publicada no Diário Oficial nº 8.998) (DOC.04) , que autorizou o Estado a utilizar parte dos depósitos judiciais e administrativos em dinheiro, estabelecendo prazo de cinco anos de vigência e determinando a restituição integral em até dez anos (até setembro/2030). Confira-se:



    [...]



    Ocorre que, durante as discussões das ADIs supramencionadas, o Estado de Mato Grosso do Sul protocolou um requerimento pela modulação dos seus efeitos, com fundamento no art. 27 da Lei 9.868/1999 e demonstrando que todos os entes públicos passavam por um momento crítico agravado pela situação de calamidade e emergência de saúde pública, ocasionada pela pandemia do coronavírus (Covid-19). Com isso, o Excelentíssimo Senhor Ministro Alexandre de Moraes, tendo em vista premissa de uma perspectiva equivocada, foi induzido ao erro ao modular os efeitos requeridos, com o reconhecimento de que a imediata devolução dos montantes transferidos às contas judiciais de origem provocaria sério desequilíbrio nas contas públicas estaduais, em prejuízo da continuidade de ações e programas de governo de relevância para toda a sociedade. Tanto é verdade, que, somente de o que publicou de renuncia fiscal de 2023 com projeção até 2028, o Estado já renunciará a mais de R$ 57.000.000.000,00 (cinquenta e sete bilhões) de reais de receita, com o parâmetro e projeções contidas nas Leis de Diretrizes Orçamentárias - LDO até o ano de 2028 (documento anexo), ao conceder benefícios fiscais, com um montante que daria para ter pago 40x (quarenta vezes) a dívida dos jurisdicionados, violando assim o direito constitucional de propriedade.



    [...]



    Ocorre que a equação financeira de devolução já se demonstra impagável, o que demanda auxílio, tutela e intervenção desta Corte, para prevalecer a garantia e autoridade de suas decisões, justamente porque o início da devolução do valor principal com a atualização monetária conforme determinação do art. 13 da Lei Complementar Estadual nº 201, de 3 de setembro de 2015, não está sendo cumprida, causando prejuízo à soberania do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, que está impedido de julgar todas as ações, porque não teria como pagar os jurisdicionados ou cumprir metas de julgamento do CNJ, em verdade, conforme constatado em perícia extrajudicial que será melhor detalhada, restou cristalinamente comprovado que foram devolvidos apenas 40% dos juros, faltando 60% de tais juros para começar a pagar o valor principal e entrar no abatimento do saque indevido realizado e esgotado da subconta judicial.



    [...]



    É cristalino que o valor do pagamento efetuado demonstra que os jurisdicionados terão o seu direito de propriedade violado, com a necessidade emergencial de bloqueio e um cronograma real e factível ou a tomada de providências cautelares visando assegurar o pagamento.



    [...]



    Dessa forma, 05 (cinco) anos após o saque, foi apenas realizado o pagamento de 40% dos juros e ao não iniciar os devidos pagamentos do valor principal e sua atualização monetária, com os valores atualizados e não disponibilizar os comprovantes de pagamento das devoluções, omitindo informações quanto à correção monetária e aos juros aplicados, o Estado do Mato Grosso do Sul afronta a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 5.459/MS e 6.263/MS, ensejando a presente Reclamação Constitucional.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência integral da presente Reclamação, com o reconhecimento da violação à autoridade das decisões desta Suprema Corte, determinando-se, em definitivo, que o Estado de Mato Grosso do Sul apresente todos os comprovantes de pagamento das devoluções dos depósitos judiciais, com a devida aplicação de juros e correção monetária, para que pague mensalmente e viabilize a equação financeira estabelecida na decisão do acórdão da ADI 5459/MS, de fls.12, que validou a devolução dos depósitos até setembro de 2030, de modo a garantir o pagamento e cumprimento da decisão mencionada”. 



    É o relatório. Decido. 



    Examinados os autos, verifica-se que a parte autora não individualizou, tampouco juntou cópia do ato reclamado. O CPC prevê, no § 2º do artigo 988, que “a reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    A exigência processual que impõe à parte autora o dever de indicar ato reclamado específico, seja ele administrativo ou judicial, é compatível com o escopo bastante específico da Reclamação Constitucional, que não se presta ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente